Tribunal: STF
Processo: ARE 1434533
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ FERNANDO DOS SANTOS em face de decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) não houve adequada fundamentação a respeito da repercussão geral da matéria; (b) incide, no caso, a tese firmada no Tema 660 da repercussão geral; e (c) os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram prequestionamentos nas Instâncias de origem(Doc. 101).



    Em suas razões (Doc. 105), a parte embargante alega que houve erro na decisão embargada, pois relata que o recorrente foi condenado por homicídio duplamente qualificado, ao passo que, em verdade, fora condenado por tentativa de homicídio, pois inexiste morte no processo (Doc. 105, fl. 2).



    Alega que em razão disso a pena não foi aplicada de maneira justa, pois não foram devidamente analisadas as nulidades e cerceamentos realizados no processo.



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão em parte ao embargante.



    Constam da denúncia e da sentença que o réu foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, por três vezes, haja vista que proferiu diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, de forma que os homicídios não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do réu (Doc. 3 e Doc. 16).



    Dessa forma, o recurso deve ser acolhido apenas para fazer constar que:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual manteve sentença que condenou o recorrente à pena de 32 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de três tentativas de homicídios duplamente qualificados (121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, por três vezes).



    No que remanesce, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    Evidencia-se o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso.



    Pelo exposto, com base no art. 619 do Código de Processo Penal, acolho parcialmente os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente